Tribunal: TJBA
Processo: 0700006-03.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700006-03.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEISON LUIZ KOPPE e outros

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

APELADO: VINICIUS FARIA CORRADI

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DECRETAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE E DE INEXIGIBILIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR QUE FUNDAMENTA A EXECUÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONVERSÃO DAS ARRAS EM FAVOR DO EXECUTADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA SUSCITADA APELADO NÃO CONHECIDA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PELOS APELANTES.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FINALIDADE DE RECEBIMENTO DE IMÓVEL, DOCUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA, PAGAMENTO DE MULTA E EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DOS PROMITENTES-COMPRADORES
.
REPROVAÇÃO DE PROJETO PELA PREFEITURA. NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE METRAGEM AO TERRENO E DE ALTERAÇÃO DO VALOR INICIAL DA VENDA. ADITAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ÊXITO DOS COMPRADORES NA OBTENÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DO VALOR ADICIONAL. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CONVERSAS DE APLICATIVO DE WHATSAPP, DE CONFISSÃO DO PRÓPRIO COMPRADOR E DA PROVA TESTEMUNHAL.
INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE SINAL E DE PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NATUREZA DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO DO VALOR TOTAL PREVISTA NO ART. 418 DO CC/2002. FLEXIBILIZAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. SINAL QUE CORRESPONDE A CERCA DE 49,12 % (QUARENTA E NOVE VÍRGULA DOZE POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. ONERAÇÃO EXCESSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR E PROMOÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO VENDEDOR. REDUÇÃO EQUITATIVA PARA 10 % (DEZ POR CENTO) DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO AOS EMBARGADOS DO VALOR RESTANTE ATUALIZADO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO ÀS DEMAIS MATÉRIAS. AUSÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0700006-03.2018.8.05.0201
, em que
são
apelante
s

GEISON LUIZ KOPPE
e
FABIA REJANE DOS SANTOS KOPPE
e apelado
VINICIUS FARIA CORRADI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NÃO CONHECER
a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça suscitada pelo
apelado e,
no mérito,

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça